Tribunal: STF
Processo: RE 1544662
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM FACE DO INSS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NA 1ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TRÊS LAGOAS/MS. REVISÃO DO CÁLCULO DA RMI DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. PETIÇÃO INICIAL COM LIMITAÇÃO TERRITORIAL AOS SEGURADOS DA RESPECTIVA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA. EXEQUENTE DOMICILIADO E COM BENEFÍCIO CONCEDIDO EM MUNICÍPIO NÃO ABARCADO PELA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MPF NA 1ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TRÊS LAGOAS/MS. PETIÇÃO INICIAL COM LIMITAÇÃO TERRITORIAL AOS SEGURADOS DA RESPECTIVA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA. EXEQUENTE DOMICILIADO E COM BENEFÍCIO CONCEDIDO NO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN. ILEGITIMIDADE ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ARTS. 85, §§ 2º E 11, E 98, § 3º, DO CPC. 



    1. Recurso de apelação interposto pelo demandante em face de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de legitimidade da parte, nos termos dos arts. 330, II, e 485, VI, do CPC, em que o autor pretendia o cumprimento da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n.º 0000741-49.2003.4.03.6003, que tramitou perante a 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Três Lagoas/MS, ajuizada pelo Ministério Público Federal, com vistas à condenação do INSS na revisão do cálculo da RMI de aposentadorias e pensões, mediante aplicação do IRSM de fevereiro/1994 (39,67%) na correção monetária dos salários de contribuição que integram o período básico de cálculo. 



    2. O julgador 'a quo' reconheceu a ilegitimidade ativa da parte autora em promover o presente cumprimento de sentença, porquanto a petição inicial da ACP pleiteou a revisão administrativa dos benefícios previdenciários dos segurados da Subseção de Três Lagoas/MS, o dispositivo sentencial transitou em julgado com essa restrição territorial e a parte exequente não reside no citado município.



    3. A matéria trazida à apreciação versa sobre a possibilidade de prosseguimento de cumprimento individual de sentença coletiva decorrente da ACP nº 0000741-49.2003.4.03.6003, com o fim de o benefício da parte exequente ter a sua renda mensal inicial revisada com a inclusão do índice de 39,67% (IRSM de fevereiro de 1994) na correção dos salários-de-contribuição anteriores a 02.1994, inclusive. 



    4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n.º 1.101.937 (Tema 1.075), reputou inconstitucional a redação do art. 16 da Lei nº 7.347 /1985, alterada pela Lei n.º 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original, oportunidade em que concluiu que, em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, do CDC, e que, ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas.



    5. Desta forma, imperioso reconhecer a possibilidade de beneficiário de ação civil pública, com domicílio fora da área de competência territorial do juízo prolator do julgado coletivo, promover cumprimento individual de sentença coletiva. 



    6. Não obstante a possibilidade de a sentença proferida em ação civil pública beneficiar pessoas que residam fora do domicílio do juízo prolator do julgado coletivo, a abrangência dessa decisão deve ser analisada no caso concreto.



    7. O MPF, em sua petição inicial, itens I (Da Legitimidade do Ministério Público Federal) e VI (dos Requerimentos), ressaltou que o objetivo da citada ação civil pública era garantir o direito de revisão dos benefícios previdenciários, nas hipóteses reconhecidas pacificamente pela jurisprudência do STJ, dos cidadãos idosos brasileiros, com domicílio na Subseção de Três Lagoas/MS.



    8. Após o deferimento da antecipação da tutela na ACP, o Ministério Público Federal informou a necessidade de o INSS atualizar ‘todos os benefícios contidos nas cidades que são abrangidas por esta jurisdição, quais sejam, além da cidade de Três Lagoas, as cidades de Água Clara, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Brasilândia, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Inocência, Paranaíba, Santa Rita do Pardo e Selvíria’.



      9. É de se concluir que a ação civil pública foi proposta visando, precipuamente, à revisão administrativa dos benefícios previdenciários dos segurados da Subseção de Três Lagoas/MS, e o MPF, durante a tramitação da ACP, buscou tutelar apenas os interesses dos segurados residentes na jurisdição da citada Subseção Judiciária do Mato Grosso de Sul. 



    10. Desta forma, embora o dispositivo da sentença não faça menção expressa à limitação subjetiva do pedido, o juízo prolator do julgado coletivo informou, no relatório, que a pretensão do MPF foi promover a revisão apenas dos benefícios dos segurados com domicílio na Subseção Judiciária de Três Lagoas, e assim julgou procedente, em parte, o pedido inicial.



    11. Assim, como a parte autora é residente no município de João Câmara/RN e o seu benefício foi concedido neste mesmo município, não merece reforma a sentença 'a quo', que reconheceu a ilegitimidade ativa do demandante em promover o presente cumprimento de sentença. 



    12. Precedentes deste Tribunal: Sexta Turma, Processo nº: 0800743-25.2022.4.05.8311 - Apelação Cível, relator Des. Fed. Convocado André Luís Maia Tobias Granja, Data da assinatura 03.09.2023; e Segunda Turma, Processo nº: 0807440-07.2022.4.05.8200 - Apelação Cível, relator Des. Fed. Paulo Cordeiro, Data da assinatura 31.08.2023.



    13. É devida a fixação de honorários advocatícios, a cargo da parte demandante, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, ficando suspensa sua exigibilidade, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, todos do CPC. 



    14. Apelação não provida.” (Doc. 37, p. 11-12, destaquei)



    Nas razões de seu apelo extremo, José Luiz Sobrinho apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, afirma que o acórdão recorrido violou o artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição da República, bem como deu interpretação divergente ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.101.937, Tema 1.075 da Repercussão Geral. Mais adiante, em apoio à tese recursal, afirma ser “consabido que, no Tema 1.075 do Pleno do STF, ao apreciar sobre a constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na AÇÃO CIVIL PÚBLICA FARÁ COISA JULGADA ERGA OMNES, nos limites da competência territorial do órgão prolator” (Doc. 47, p. 25).



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região admitiu o recurso extraordinário (Doc. 75).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    In casu, trata-se de ação de execução objetivando o cumprimento da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000741-49.2003.4.03.6003, que tramitou perante a 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Três Lagoas/MS, ajuizada pelo Ministério Público Federal, com vistas à condenação do INSS à revisão do cálculo da RMI de aposentadorias e pensões, mediante aplicação do IRSM de fevereiro/1994 (39,67%) na correção monetária dos salários de contribuição que integram o período básico de cálculo.



    O voto condutor do acórdão ora recorrido consignou expressamente que, “não obstante a possibilidade de a sentença proferida em ação civil pública beneficiar pessoas que residam fora do domicílio do juízo prolator do julgado coletivo, a abrangência dessa decisão deve ser analisada no caso concreto” (Doc. 37, p. 4) e, sob esse aspecto, esclareceu que:



    “No caso em análise, o MPF, em sua petição inicial, itens I (Da Legitimidade do Ministério Público Federal) e VI (dos Requerimentos), ressaltou que o objetivo da citada ação civil pública era garantir o direito de revisão dos benefícios previdenciários, nas hipóteses reconhecidas pacificamente pela jurisprudência do STJ, dos cidadãos idosos brasileiros, com domicílio na Subseção de Três Lagoas/MS. 



    Oportuno destacar ainda que, após o deferimento da antecipação da tutela na ACP, o Ministério Público Federal informou a necessidade de o INSS atualizar ‘todos os benefícios contidos nas cidades que são abrangidas por esta jurisdição, quais sejam, além da cidade de Três Lagoas, as cidades de Água Clara, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Brasilândia, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Inocência, Paranaíba, Santa Rita do Pardo e Selvíria‘. (sem destaque no original).



    Como se observa, a ação civil pública foi proposta visando, precipuamente, à revisão administrativa dos benefícios previdenciários dos segurados da Subseção de Três Lagoas/MS, e o MPF, durante a tramitação da ACP, buscou tutelar apenas os interesses dos segurados residentes na jurisdição da citada Subseção Judiciária do Mato Grosso de Sul. 



    Desta forma, embora o dispositivo da sentença não faça menção expressa à limitação subjetiva do pedido, o juízo prolator do julgado coletivo informou, no relatório, que a pretensão do MPF foi promover a revisão apenas dos benefícios dos segurados com domicílio na Subseção Judiciária de Três Lagoas, e assim julgou procedente, em parte, o pedido inicial. 



    Assim, como a parte autora é residente no município de João Câmara/RN e o seu benefício foi concedido neste mesmo município, não merece reforma a sentença 'a quo', que reconheceu a ilegitimidade ativa do demandante em promover o presente cumprimento de sentença.“ (Doc. 37, p. 4, destaquei)



    Nesse contexto, divergir do entendimento do Tribunal a quo quanto à extensão dos efeitos da sentença proferida nos autos da ação civil pública demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Demais disso, saliente-se que os limites da coisa julgada (artigo 5º, XXXVI), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, Tema 660:  



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente